Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-55.2025.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008187-55.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WEVERTON KENNEDY SANTOS DA SILVA - CPF: 126.761.864-77 (RECORRENTE), MATHEUS BOTREL CONSENTINO FERREIRA - CPF: 020.321.456-00 (ADVOGADO), PERFIL AUTO ESCOLA - CNPJ: 02.352.570/0001-76 (RECORRIDO), WHILGNER GAONA PINAFFO - CPF: 053.840.141-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA. DANO MATERIAL PROPORCIONAL.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Restou incontroverso que houve contratação do serviço e posterior pedido de rescisão por iniciativa do consumidor. A ré comprovou a execução parcial do contrato, com dispêndio de valores relativos a taxas obrigatórias, exames médicos e psicológicos e abertura de processo administrativo junto ao órgão de trânsito, o que afasta a restituição integral, sob pena de enriquecimento sem causa.

O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a)

DECLARAR rescindido o contrato de prestação de serviços estabelecido entre as partes por motivo de força maior, diante da impossibilidade superveniente de continuidade do contrato;

b)

CONDENAR a reclamada a Restituir a importância de R$ 2.324,96 (dois mil e trezentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso.

Sem custas e honorários advocatícios na primeira fase processual (art. 54 da Lei 9.099/95).”

Extrai-se dos autos que parte autora, ora recorrente, contratou serviço prestado pela Reclamada para formação de condutores, tendo pago o valor de R$ 3.150,00. Sustentou que posterior à contratação, solicitou a rescisão de sua relação contratual, contudo, sem sucesso.

Analisando os autos, restou incontroverso que a parte recorrente contratou serviço junto à Reclamada e posteriormente requereu a rescisão contratual.

A Reclamada em sede de defesa, comprovou que já havia iniciado à prestação de serviço, tendo tido custos com taxas obrigatórias, exames médicos e psicológicos, além de ter disponibilizado equipe administrativa para atendimento e abertura de processo junto ao Detran. Portanto, tendo em vista que o serviço foi prestado parcialmente, não há como acolher o pleito de restituição integral do valor pago pelo Autor à Reclamada.

Assim, entendo que deve ser mantido o valor fixado na sentença à título de danos materiais.

Com relação ao dano moral,
no caso dos autos, não restou demonstrado o prejuízo moral suportado pelo autor. O fato de ter contratado um serviço e não ter conseguido usufruir dele, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar, mesmo porque não houve demonstração de que o cancelamento se deu por defeito na prestação do serviço pela Reclamada.

Assim, não há
qualquer ato ilícito praticado pela reclamada que tenha causado lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos extrapatrimoniais.

Ademais, a jurisprudência é firme nesse sentido :

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL
- PRODUTO NÃO ENTREGUE – ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE

- MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido com atraso, e mesmo sendo o produto diverso ao comprado pelo reclamante, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago ao consumidor.

2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte das partes reclamadas.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000146-19.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Logo, não verifico qualquer fato que tenha causado transtorno ou angústia que possa ensejar a indenização pleiteada, impondo-se a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026